Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-08.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001605-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAGMA DANTAS ALVES - CPF: 868.219.891-68 (APELANTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA - CPF: 732.963.331-34 (APELANTE), TATIANE DE OLIVEIRA ARIZAWA - CPF: 856.782.951-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO –REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA DECORRENTE DA LEI No 13.964/19 – IRRETROATIVIDADE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS – ENTENDIMENTO DO STJ E STF

– NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINAR REJEITADA – DESACORDO COMERCIAL OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA MEDIANTE MEIO FRAUDULENTO - INDUZIMENTO DA VÍTIMA A ERRO – FALSA VENDA DE PACOTE DE VIAGEM – FIRMES DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO AUTORIZADA - CP, ART. 44

- RECURSO DESPROVIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, DE OFÍCIO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida
” (HC no 610201/SP).

O c. STF decidiu ser “
inaplicável a retroatividade do §5o do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19
” (HC no 187341/SP).

Comete crime de estelionato quem pratica venda fraudulenta de pacote de viagem, “
ciente de que não cumpriria as obrigações contratuais e agindo com o intuito de obter proveito ilícito ao induzir em erro o cliente
” (TJDFT, AP 20090110339440APR).

“
Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, a sanção corporal deve ser substituída por restritivas de direitos
” (TJMT, N.U 0008792-58.2014.8.11.0037).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001605-08.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS

IVAN WELLINTON IENSEN DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS e IVAN WELLINTON IENSEN DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE – no 0001605-08.2019.8.11.0042), que os condenou por estelionato a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 171, “
caput
”, do CP - (ID 71776468).

O apelante suscita a nulidade do processo por falta de representação criminal da vítima, inovação criada pela Lei no 13.964/19. No mérito, sustenta que: 1) “
o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura o estelionato
”; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação
.

Pedem o provimento para que seja reconhecida a decadência, com extinção da punibilidade, ou absolvição de ambos (ID 71776480).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 71778951).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ESTELIONATO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 13.964/19 – IRRETROATIVIDADE – JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ E STF – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 78402467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da suscitada preliminar de nulidade do processo, aduzem os apelantes que o crime de estelionato, com as alterações decorrentes da Lei no 13.964/19, passa a “
ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação
”.

No caso dos autos, a denúncia foi oferecida em 20.8.2019 (ID 71776466) e recebida em 23.9.2019 (ID 71776467).

Com efeito, o c. STF decidiu ser “
inaplicável a retroatividade do §5o do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19
” (HC no 187341/SP – Rel. Min, Alexandre de Moraes – 4.11.2020).

No mesmo sentido, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida
” (HC no 610201/SP, Terceira Seção – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 24.3.2021).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 12 de março de 2018, por volta das 12h30min, na rua Caracas, no 30, bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT, os denunciados DAGMA e IVAN, obtiveram, para si, vantagem indevida, mediante fraude, no montante de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), em prejuízo da vítima Tatiane de Oliveira Arizawa, induzindo-a e mantendo-a em erro para locupletamento ilícito [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DAGMA DANTAS ALVES DOS SANTOS e IVAN WELLITON IESEN DA SILVA como incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal [...].
”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – ID 71776466)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que deixam estreme de dúvidas que os réus foram os autores deste delito apurado nos autos, o que se verifica através do depoimento testemunhal e na confissão parcial dos acusados colhidos no decorrer da instrução, além das provas contidas nos autos. [...]

Dos depoimentos acima, vê-se que além da confissão parcial dos acusados, o depoimento testemunhal também demonstra que a autoria delitiva é cristalina e inconteste. Logo, se a confissão não divorcia do conjunto probatório amealhado, constituído elemento seguro de convicção, o édito condenatório é medida que se impõe.

Digo parcial confissão porque a todo tempo quiseram os acusados dar um ar de não culpabilidade a seus atos, mas que agiram por situação que os conduziu à prática dos referidos atos, entretanto, não negam que as vítimas tiveram prejuízo por suas atividades.

Não há como acatar a tese defensiva de absolvição dos réus, porque ainda que tenham invocado motivos a sustentar a possibilidade de atos diversos dos cometidos, a verdade é que a vítima comprou e não levou o que pelos réus foi prometido. Os réus venderam, conversaram várias vezes com a vítima alegando que ela viajaria, sem que, contudo, entregasse o pacote pago.

O pior é criam imbróglio acerca do pagamento do pacote querendo imputar culpa a quem é vítima da fraude.

Ora, se hoje em dia uma pessoa que tem uma mala extraviada tem o reconhecimento da culpa de quem deu causa, imaginem quem vende e não entrega. Enfim, os réus praticaram o crime descrito no artigo 171 do Código Penal, tanto que apenas maquiaram a versão por eles narradas, de modo que a condenação é medida que se impõe.”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 71776468)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no contrato de prestação de serviço e faturas de cartão de crédito (ID 71776466), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial foi ouvida a vítima Tatiane de Oliveira Arizawa (ID 71776466).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Tatiane de Oliveira Arizawa, vítima (ID 71776495) e os interrogatórios dos apelantes Ivan Welliton Iensen da Silva (ID 71776474) e Dagma Dantas Alves (ID 71776475).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima contratou com os apelantes, que se diziam proprietários da empresa Visa Agência de Viagens e Assessoria de Vistos, o fornecimento de um pacote de viagem com destino a um
resort
no estado da Bahia, incluídas passagens aéreas e hospedagem, com saída marcada para 14.3.2018, pelo valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), sendo R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) de entrada, mais cinco parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos) reais (ID 71776466);

- Tatiane de Oliveira Arizawa [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que uma amiga já havia comprado três viagens com a apelante, sendo que entrou em contato por
whatsapp
para iniciar as tratativas; recebeu Dagma e Ivan em sua residência para fazer o pagamento do pacote de viagem; alguns dias depois, entrou em contato quando com o apelante Ivan para obter mais informações sobre a viagem, porém lhe foi informado que apenas a apelante Dagma poderia dar mais detalhes, contudo, estaria com problemas particulares; sem ter qualquer resposta dos apelantes, entrou em contato com o resort, ocasião em que lhe foi informada a inexistência de reserva em seu nome e no nome do seu noivo, motivo pelo qual dirigiu-se até o endereço constante no contrato, situado no shopping popular, sendo que “
lá chegando, foi informada que a única agência de viagem que havia no local não pertencia
” aos apelantes, momento em que percebeu que “
tinha caído num golpe
” (ID 71776466 e ID 71776495);

- a apelante Dagma Dantas Alves, em Juízo, asseverou que vendeu o pacote de viagem para a vítima e que os vouchers seriam entregues 48 (quarenta e oito) horas antes da viagem; contudo, o noivo da vítima ameaçou-a de morte, dizendo fazer parte da facção criminosa do Comando Vermelho, motivo pelo qual resolveu cancelar tudo e resolver na justiça a questão (ID 71776475);

- o apelante Ivan Welliton Iensen da Silva, na fase judicial, relatou que após venderem o pacote de viagem, “
tentaram entregar o pacote na época e a Dagma estava doente e tinha outros afazeres também
”, sendo que não fizeram a devolução do dinheiro e “
essa parte de reembolso foi a Dagma
” (ID 71776474).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos da vítima Tatiane de Oliveira Arizawa, tanto em sede policial quanto em Juízo, somados ao contrato de prestação de serviço e faturas de cartão de crédito, comprovam que os apelantes, induzindo a vítima a erro, obtiveram vantagem ilícita mediante meio fraudulento, consistente na venda de pacote de viagem sem poder fornecê-la.

Como bem consignado pelo juiz da causa, “
a verdade é que a vítima comprou e não levou o que pelos réus foi prometido. Os réus venderam, conversaram várias vezes com a vítima alegando que ela viajaria, sem que, contudo, entregasse o pacote pago
” (ID 71776468).

Não bastasse, comete crime de estelionato quem pratica venda fraudulenta de pacote de viagem, “
ciente de que não cumpriria as obrigações contratuais e agindo com o intuito de obter proveito ilícito ao induzir em erro o cliente
” (TJDFT, AP 20090110339440APR - Relator: Des. George Lopes Leite - 24.1.2013)

Assim sendo, a condenação dos apelantes deve ser mantida.

Noutro giro, consideradas as penas impostas aos apelantes [um ano de reclusão], o cometimento de crime sem violência ou grave ameaça, a primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, cabível a substituição da sanção corporal por uma restritiva de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nessa vertente, colaciona-se acordão desta e. Câmara:

“
Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP - pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis -, a sanção corporal deve ser substituída por restritivas de direitos
.” (N.U 0008792-58.2014.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

Outrossim, de ofício,
SUBSTITUI-SE
a reprimenda corporal por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021